Tribunal: TJPA
Processo: 0136741-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136741-31.2015.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0136741-31.2015.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

ADVOGADO: LEANDRO JOSE PEREIRA MACEDO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE SALARIAL DE ACORDO COM CONVENÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. EVENTO PREVISÍVEL. TEORIA DA IMPREVISÃO NÃO APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela autora ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, pleiteando o pagamento de reajustes salariais retroativos decorrentes de convenção coletiva de trabalho. A sentença afastou a aplicação da teoria da imprevisão, considerando que o reajuste salarial não configura fato imprevisível, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo em razão de reajuste salarial previsto em convenção coletiva de trabalho; e (ii) estabelecer se é possível afastar ou reduzir a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da imprevisão nos contratos administrativos, prevista no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, só se aplica a eventos extraordinários, imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, o que não se verifica no caso de reajustes salariais, considerados previsíveis e recorrentes.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que reajustes salariais decorrentes de convenções coletivas não configuram fatos imprevisíveis, sendo insuficientes para justificar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.

Não se verificando a ocorrência de fato imprevisível ou de consequências incalculáveis, inexiste fundamento para alterar os valores contratuais com base na teoria da imprevisão.

6.

Quanto ao pedido de exclusão ou redução dos honorários advocatícios, a condenação em honorários de sucumbência é devida, conforme previsto no art. 85 do CPC, sendo mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, com majoração para 2% em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste salarial previsto em convenções coletivas não configura evento imprevisível ou de consequências incalculáveis para fins de reequilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos.

2.

A condenação em honorários de sucumbência é devida e deve ser mantida nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, d; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 132.095/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª T., j. 21/06/2012; STJ, AgRg no REsp 695.912/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 17/11/2009; STJ, REsp 668.367/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T., j. 21/09/2006.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pela autora
ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 18130604) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital
que, nos autos do
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

A autora, ora apelante, narra que venceu a licitação referente ao Pregão nº 055/2007, cujo objeto era a prestação de serviços de vigilância e segurança armada para a SESAN. As partes firmaram o Contrato Administrativo nº 17/2007, com aditivos posteriores que estenderam a prestação dos serviços até 26 de outubro de 2013.

A apelante reivindica o pagamento de um montante retroativo de R$ 289.490,24, relativo a reajustes salariais decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho de 2013/2014, que teriam aumentado o piso salarial da categoria de vigilantes e os benefícios concedidos aos trabalhadores.

Como dito alhures, a sentença de primeiro grau negou o pedido da autora, afirmando que o reajuste salarial proveniente de convenção coletiva não configura fato imprevisível, afastando assim a aplicabilidade da Teoria da Imprevisão. O juízo de origem considerou que os encargos enfrentados pela autora eram previsíveis no curso natural do contrato e, portanto, não ensejavam revisão com base no reequilíbrio econômico-financeiro.

Inconformada com a sentença que julgou improcedente o pedido, a Autora ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 18130607).

Em suas razões, a recorrente argumenta que os reajustes foram comunicados ao ente público em tempo hábil, com pedidos administrativos reiterados, sem que o Município tenha respondido.

Sustenta ainda que houve promessa de pagamento pelo Município, que reconheceu a dívida, mas não efetuou o pagamento, configurando em quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, previsto na Lei nº 8.666/1993.

Requer, ao final, que a sentença seja reformada para condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento do retroativo decorrente do reajuste de mão de obra imposto pela Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2014 e pela Lei nº 11.740/2012, a qual determinou o pagamento do adicional de risco de vida de 30% aos trabalhadores que laboram com vigilância, no valor de R$ 289.490,24 (duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, e, em caso de manutenção da sentença, requer a reforma do julgado
a quo
, a fim de excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios ao procurador da apelada, ou que sejam os honorários reduzidos.

O Município de Belém apresentou suas contrarrazões (Id. 18130613), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que os reajustes salariais não são eventos extraordinários ou imprevisíveis e, por isso, não há que se falar em reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Aduz ainda que o pedido de revisão não foi fundamentado em elementos que comprovem a alegada defasagem econômica, sendo a pretensão da apelante infundada e o valor pleiteado foi calculado unilateralmente, sem comprovação documental adequada.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 18377888).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de intervir (Id. 18445554)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora/apelada, em ter seu crédito reconhecido em face do Apelado MUNICÍPIO DE BELÉM.

O que busca o Apelante, em síntese, é o reajuste e resgate da equação econômica e financeira contida na Proposta Inicial em face do Contrato Administrativo nº 17/2007, firmado com o Município Apelado, que tem como objeto a prestação de serviços de vigilância e segurança armada da SESAN.

Para tanto, fundamentou o reajuste da Proposta Inicial por meio do reconhecimento da Convenção Coletiva de Trabalho SINDESP/PA & SINDIVIPA de 2013/2014, que majorou o piso salarial da categoria de R$ 881,83 (Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos) para R$ 953,00 (Novecentos e Cinquenta e Três Reais), bem como o vale alimentação de R$ 11,00 (Onze Reais) para R$ 12,00 (Doze Reais) por dia trabalhado, de modo a restabelecer e preservar, a partir da data base da Convenção Coletiva de Trabalho, as condições efetivas da proposta.

Como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea ‘d’ da Lei 8666/93, constata-se que efetivamente os contratos públicos podem ser alterados quando a remuneração inicialmente ajustada se tornar insuficiente para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Todavia, esta alteração somente se justifica quando os fatos forem imprevisíveis, ou quando previsíveis, não puderem ser quantificados.

Dentro desta ótica, analisando o contexto fático reportado nos autos, não visualizo que a Apelante tenha direito no reajustamento da sua contraprestação, visto que é nitidamente previsível o reajuste anual da categoria profissional, bem como o percentual geralmente utilizado para tal correção, costumeiramente em percentual próximo ou equivalente a taxa inflacionária do período.

Desse modo, nos termos do art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/93, alhures mencionado, os contratos administrativos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, “para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”.

Discorrendo sobre esse dispositivo legal, que trata da teoria da imprevisão no âmbito administrativo, ensina o mestre Hely Lopes Meirelles que somente a ocorrência de evento extraordinário ou excepcional justifica a sua incidência no caso concreto, veja-se:

"(...) A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam sua revisão, para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula rebus sic stantibus aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas, com vantagem desmedida para outra. (...) Todavia, somente a álea econômica extraordinária e extracontratual, desequilibrando totalmente a equação financeira estabelecida pelas partes, autoriza a aplicação da cláusula rebus sic stantibus. Daí a justa e ponderada observação do Des. Ferreira de Oliveira de que no campo do Direito Administrativo é admissível a revisão dos contratos, 'embora excepcionalmente e com boa dose de prudência". (in Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed. p. 226/227, Malheiros Editores, 2001.)

Com efeito, para que haja a alteração dos contratos administrativos nos moldes do art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/93, é necessária a comprovação da ocorrência de fato imprevisível ou, se previsível, de consequências incalculáveis pelo contratado.

No caso dos autos, defende o Apelante que o aumento do piso salarial de seus colaboradores e a Convenções Coletivas de Trabalho, alteraram o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com o Município de Belém.

Todavia, a par do autor/apelante não ter comprovado analiticamente que a convenção coletiva referida nos autos é incalculável, por ter abrangido outros direitos além da elevação do piso salarial de seus substituídos, é certo que a jurisprudência majoritária considera que a superveniência de tais instrumentos coletivos, por serem sucessivos e anuais e possuírem prazo certo ou data provável, não podem ser considerados como fatos novos e imprevistos, a fim de permitir, com base no art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/93, a recomposição dos preços inicialmente avençados nos contratos administrativos.

Não há falar-se, portanto, que as convenções coletivas de trabalho, configurem fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, capazes de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, como, inclusive, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça em reiteradas ocasiões,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 65, INCISO II, D, LEI 8.666/1993. PREQUESTIONAMENTO AUSÊNCIA.
DISSÍDIO COLETIVO. AUMENTO SALARIAL. FATO PREVISÍVEL. ADITAMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal a quo não emitiu juízo de valor acerca do artigo 65, inciso II, d, da Lei 8.666/1993, no que tange à possibilidade de reajustamento de contrato administrativo por ônus decorrente de fato previsível, mas de consequência incalculável. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Ademais, ainda que se admitisse o prequestionamento implícito da matéria federal tida por violada, o recurso não prospera.
Isso porque prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que o dissídio coletivo que provoca aumento salarial é fato previsível, afastando-se a hipótese de aplicação do art. 65, II, d, da Lei 8.666/93. 3
. Agravo regimental não provido”. (STJ-2ª T. – AgRg no AREsp 132.095/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 21/06/2012, DJe 02/08/2012) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DISSÍDIO COLETIVO - AUMENTO DE SALÁRIO – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - ART. 65 DA LEI 8.666/93. PRECEDENTES
. 1. "
O aumento salarial determinado por dissídio coletivo de categoria profissional é acontecimento previsível e deve ser suportado pela contratada, não havendo falar em aplicação da Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.
Precedentes do STJ." ( AgRg no REsp 417989/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 24/03/2009) 2. Agravo regimental não provido”. (STJ-2ª T. – AgRg no REsp 695.912/CE, Rel. Min. Mauro CampbellMarques, j. 17/11/2009, DJe 27/11/2009) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUMENTO SALARIAL. DISSÍDIO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO
. 1.
Não pode ser aplicada a teoria da imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8666/93, art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta.
Precedentes: RESP 411101/PR, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ de 08.09.2003 e RESP 134797/DF, 2ª T., Min. Paulo Gallotti, DJ de 1º.08.2000. 2. Recurso especial provido”. (STJ-1ª T. – REsp 668.367/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 21/09/2006, DJ 05/10/2006, p. 242) (destaquei)

Com efeito, a manutenção da sentença que decretou a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, pois, deve prevalecer o contrato administrativo firmado, por razão de evidente segurança jurídica.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em relação ao pedido do Apelante de não condenação em honorários de sucumbência ou redução, tal apelo não deve prevalecer, pois já está pacificado no sentido de ser devida a condenação em honorários ao sucumbente, senão vejamos o presente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ( CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Deste modo, fica patente a manutenção da condenação do apelante a título de honorários de sucumbência, na forma disposta na sentença exarada pelo juízo do primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, para
manter a sentença recorrida em todos os seus termos
, nos termos da fundamentação.

Nesta oportunidade, majoro os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em 2% (dois por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024